Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020327-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WANER RONDON NETO - CPF: 031.336.361-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
WANER RONDON NETO
.

AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Waner
Rondon Neto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em face do Banco Volkswagen S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante requereu autorização para depósito judicial das parcelas vincendas no valor de R$ 4.994,76, além da suspensão de medidas de cobrança, negativação e busca e apreensão do bem financiado, sob o argumento de existência de abusividade contratual demonstrada em laudo contábil e iminência de danos irreversíveis. O juízo a quo indeferiu o pedido por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais.

A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de
encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.

A inadimplência do agravante desde a parcela n.o 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora.

A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.

A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto por
W
ANER RONDON NETO
, contra decisão
interlocutória (ID. 197127562 – Autos de Origem no 1046012-75.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos autos da Ação de Revisão de Contrato C/C Pedido de Tutela Antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. [...] No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. [...] Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. [...]” (ID. 197127562)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Nulidade da decisão por ausência de fundamentação (violação ao art. 489, §1o, do CPC);

2.
Existência de verossimilhança do direito demonstrada por contrato e laudo contábil;

3.
Presença do perigo de dano, com risco de negativação e apreensão do veículo;

4.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para:

autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas no valor de R$ 4.994,76;

suspender as medidas de cobrança, negativação e busca e apreensão do bem.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de pagamentos sob ID. 265497262.

Tutela recursal
in
deferida em ID
.
295251377
.

A parte agravada apresenta contraminuta (ID.
297953371
), na qual rebate integralmente as alegações do agravante, aduzindo que este se encontra inadimplente desde a parcela 46, vencida em 26/05/2025, razão pela qual sustenta a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a impossibilidade de manutenção da posse do bem e a ausência de abusividade contratual, destacando, ainda, que o depósito do valor incontroverso não afasta a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiç
a.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
WANER RONDON NETO
.

AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Revisão de Contrato C/C
Pedido de Tutela Antecipada, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Em síntese, o Juízo de origem entendeu pela impossibilidade de conceder a tutela de urgência requerida, ante a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando que a controvérsia demanda a prévia manifestação da parte requerida para viabilizar eventual antecipação do mérito. Ressaltou, ainda, que os fatos alegados não configuram situação emergencial que justifique a medida, tampouco envolvem direito de natureza instantânea a exigir recomposição imediata (ID. 197127562).

O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, afirmando que não houve enfrentamento específico dos documentos juntados aos autos, especialmente do laudo contábil que apontaria suposta abusividade contratual. Requer, com base nisso, a concessão de tutela para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor de R$ 4.994,76, suspender a negativação e impedir eventual busca e apreensão do veículo financiado.

Pois bem
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. [...]”

De fato, para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Em exame ao processo de origem, verifica-se
que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O laudo contábil apresentado pelo agravante constitui prova unilateral, sem respaldo técnico imparcial e sem observância ao contraditório, não se prestando, por si só, a demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais ou a excessividade dos encargos cobrados.

Além disso, o agravante não indicou de forma clara e objetiva quais cláusulas do contrato entende como abusivas, tampouco especificou quais encargos ou taxas foram aplicados em desconformidade com os parâmetros legais ou contratuais, o que inviabiliza a formação de juízo técnico e seguro a respeito da alegada ilicitude contratual nesta fase recursal.

Em relação à pretensão de manutenção da posse do bem e de suspensão de medidas de cobrança, igualmente não se verifica fundamento jurídico suficiente, considerando que o agravante se encontra inadimplente desde a parcela de no 46, vencida em 26/05/2025, o que autoriza, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, conforme expressamente previsto na Súmula 380, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não afasta a mora.

Trata-se, portanto, de controvérsia que demanda instrução probatória adequada, com ampla produção de provas, inclusive pericial contábil, o que afasta a possibilidade de reforma da decisão agravada nesta fase de cognição limitada.

Assim, ausente demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há fundamento legal para acolhimento do recurso.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a
decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025